Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-16.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta. Programa Minha Casa Minha Vida. Determinação da e. Presidência de Direito Privado de reapreciação do recurso de apelação à luz do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem sede de recurso repetitivo. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Validade da cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega do imóvel. Aplicação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta. Programa Minha Casa Minha Vida. Determinação da e. Presidência de Direito Privado de reapreciação do recurso de apelação à luz do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem sede de recurso repetitivo. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Validade da cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega do imóvel. Aplicação das teses firmadas em sede de recurso repetitivo. Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial." Contrato que não fixou cláusula penal moratória em favor do promitente vendedor e/ou promitente comprador. Impossibilidade de inversão pela inexistência de cláusula penal. Acórdão mantido. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.